Tribunal: TJSP
Processo: 1016775-91.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ação de cobrança de indenização securitária – Cerceamento de defesa não caracterizado – Falta de pagamento do prêmio – Irrelevância – Vítima proprietária do veículo – Indenização – Possibilidade – Elementos probatórios suficientes à comprovação do acidente de trânsito e da ligação entre as lesões sofridas pelo autor e o acidente ocorrido – Invalidez

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ação de cobrança de indenização securitária – Cerceamento de defesa não caracterizado – Falta de pagamento do prêmio – Irrelevância – Vítima proprietária do veículo – Indenização – Possibilidade – Elementos probatórios suficientes à comprovação do acidente de trânsito e da ligação entre as lesões sofridas pelo autor e o acidente ocorrido – Invalidez permanente parcial – Aplicação do artigo 3o da Lei no 6.174/94 – Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça – Lei que exige gradação e pagamento do capital segurado em proporção ao grau da invalidez – Recurso Repetitivo que decidiu pela possibilidade de cálculo do capital segurado em proporcionalidade com base em tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – Perícia que apurou percentual de invalidez equivalente a 35% aplicando-se a Tabela DPVAT – Honorários advocatícios de sucumbência – Autor que decaiu da maior parte de seu pedido e seguradora que deu causa à ação – Sem hipótese para aplicação do art. 86, parágrafo único à hipótese dos autos – Honorários advocatícios corretamente arbitrados com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil – Valor mantido

Apelações não providas.